Tribunal: TJMT
Processo: 1022539-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022539-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), G. BRAZ DA SILVA CONSTRUCOES - CNPJ: 14.007.871/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. PETIÇÃO GENÉRICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório de Ação de Execução Fiscal com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80, após tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante pleiteia a realização de nova medida de constrição, com uso de ferramentas como RENAJUD ou SNIPER, alegando que decorreu lapso temporal razoável desde a última diligência bem como que o Juízo de origem violou a ordem legal de penhora e a jurisprudência que admite a renovação de buscas patrimoniais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina a suspensão da execução fiscal com base no art. 40 da LEF, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da ausência de urgência justificadora da recorribilidade imediata.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, ainda que mitigadamente, e a decisão que determina a suspensão da execução fiscal pelo prazo do art. 40 da LEF não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas, tampouco configura situação de urgência que justifique a recorribilidade imediata.

4. O juízo de origem não indeferiu pedido de busca de bens nem impossibilitou o prosseguimento da execução, limitando-se a aplicar o disposto no caput do art. 40 da LEF e no Tema 566/STJ, ao delimitar o início do prazo de suspensão da execução fiscal.

5. A decisão agravada não prejudica a Fazenda Pública, que pode, a qualquer tempo, requerer novas diligências para localização de bens do devedor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

6. A interposição do recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão e sem demonstração de prejuízo concreto ou urgência processual acarreta ausência de interesse recursal

7. O Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações descritas de forma expressa no art. 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada a excepcionalidade necessária à sua admissibilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, N.U 1008361-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1006658-65.2022.8.11.0003, que determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80 (Id de origem 194149765).

O agravante sustenta que a decisão atacada teria ignorado a possibilidade de renovação de medidas de constrição patrimonial, com o uso de ferramentas eletrônicas como SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.

Argumenta que decorreu lapso temporal considerável desde a última tentativa de bloqueio de ativos e que o Juízo teria violado a ordem legal de penhora e desconsiderado jurisprudência favorável à renovação de buscas.

Pleiteia o provimento do Recurso para cassar a decisão impugnada e autorizar nova medida destinada à localização de bens penhoráveis mediante utilização de instrumentos eletrônicos (Id 298463872).

A agravada não apresentou contraminuta.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, em razão da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Este Agravo foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual determinou o arquivamento provisório da Ação de Execução Fiscal n. 1006658-65.2022.8.11.0003, iniciando-se o prazo prescricional aplicável ao crédito tributário executado.

Ocorre que não estão presentes os requisitos de admissibilidade exigidos para o regular conhecimento do Recurso, cabível apenas contra decisões interlocutórias expressamente previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou em legislação específica.

Referido dispositivo assim estabelece:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

A decisão agravada limitou-se a dar cumprimento à determinação legal, não havendo indeferimento de requerimento nem exame de mérito de pretensão deduzida.

Conforme verificado nos autos originários, o último pedido de bloqueio via SISBAJUD foi protocolado em 2.6.2023 (Id de origem 119647102) e deferido no dia seguinte, 3.6.2023 (Id de origem 119674277). Após essa data, não há registro de nova solicitação de constrição.

Ou seja, a agravante utilizou petição genérica, desprovida de fundamentação específica, para interpor o presente recurso, alegando que a decisão recorrida rejeitou um pedido que não foi feito.

Assim, fica claro que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de imediata recorribilidade.

Nesse tocante, é pacífico o entendimento do STJ, firmado nos Recursos Especiais n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob o rito dos repetitivos (Tema 988), no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o Agravo de Instrumento em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência da medida ou o risco de ineficácia da análise posterior em Apelação.

No caso concreto, a decisão agravada, proferida em 15.5.2025 (Id de origem 194149765), limitou-se a determinar o arquivamento provisório do feito com base no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, após o transcurso do prazo de suspensão, em consonância com o Tema 567 do STJ, que enuncia:

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
”.

Diferentemente do que alega o agravante, não houve indeferimento de diligência na primeira instância, dado que não houve novo pedido nesse sentido. A decisão combatida limitou-se a determinar o início da fase de arquivamento do feito, com amparo no § 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, aplicável às hipóteses de prescrição intercorrente.

Dessa forma, não há interesse recursal do agravante na interposição do presente recurso,tendo em vista que a decisão singular que determinou o arquivamento da Execução Fiscal não obsta o direito do agravante de renovar a busca por bens do devedor. Este direito está preservado, podendo, a qualquer momento, promover o novo requerimento de diligências, respeitando os princípios da razoabilidade e da efetividade do processo de execução.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INADEQUAÇÃO AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento manejado em Execução Fiscal, diante da inadequação da matéria ao rol do art. 1.015, do CPC, tratando-se de decisão que determinava o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que determina o arquivamento da Execução Fiscal, e se o Agravante apresentou fundamentação capaz de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada assentou, com acerto, que o arquivamento do feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

4. O Agravo Interno não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar pedido genérico de diligência, sem demonstrar a superação do óbice de admissibilidade ou ilegalidade do decisum.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, 0702212-44.2024.8.07.0000, Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 25.04.2024.
(N.U 1008361-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rel. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16.6.2025). (Destaquei).

Ademais, é vedado ao juízode segundo grauanalisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025